Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705630-98.2022.8.07.0019 RECORRENTE: LEONARDO SANTOS DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CRIME PRATICADO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA. 1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória e ausência de dolo, pois o depoimento da vítima restou corroborado pelas declarações do policial e pelas filmagens da prática do delito no dia dos fatos, ostentando valor probatório legítimo e aptos a embasar o decreto condenatório. 2. Segundo a teoria monista adotada pelo Código Penal, aquele que concorre para o resultado delitivo e estabelece liame subjetivo com os demais responde pelo crime, independentemente de ter praticado efetivamente o verbo núcleo do tipo penal. 3. A análise desfavorável da conduta social deve ser mantida se o agente estava em cumprimento de pena quando praticou novo crime, o que demonstra nítido desrespeito com o processo de ressocialização e total inobservância das diretrizes da lei de execução penal, não havendo se falar em bis in idem. 4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. 5. Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu reincidente e que ostenta circunstância judicial desfavorável. 6. Apelações não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a hipótese dos autos demonstra a existência de elementos suficientes que apontam a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, praticado pelos réus. (...) Dessa forma, inviável o acolhimento do pedido absolutório, pois a condenação vem lastreada em provas sólidas, como a declaração firme e harmônica do policial, da vítima e a mídia gravada no momento do fato delituoso (ID 63762335 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024